Tribunal: TJDFT
Processo: 0749863-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749863-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. AGRAVADO: ESTELA BARROS LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e outras contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por ESTELA BARROS LACERDA, que indeferiu a impugnação e manteve a exigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer. As agravantes alegam, em síntese, que a decisão é nula, porquanto fundamentada em documento acerca do qual não foram intimadas a se manifestar; a multa é inexigível por falta de intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer; e o valor é excessivo e desproporcional. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. Recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., AM VILA NOVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO e C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO – ME apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ESTELA BARROS LACERDA. O credor se manifestou no ID 155830151 e ID d 163312833. É o breve relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço a impugnação fundamenta-se na inexigibilidade das astreintes fixadas no AGI n. 0727609-47.2020.8.07.0000 (ID 852980096), em 03.08.2020, com trânsito em julgado em 04.03.2021, confirmadas pelo Acórdão proferido ao ID 106577555. Iniciado o presente cumprimento de sentença (ID 154660260), a Autora pugnou pela incidência das astreintes no período compreendido entre 18.08.2020 e 17.03.2021, no qual seu nome teria ficado negativado. Consoante o entendimento sufragado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constituiu condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, no mundo digital e eletrônico, não há razão para a burocracia do papel. A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada em consonância com a revolução tecnológica do PJe. Assim, a intimação pode ser realizada via sistema. Ressalte que a intimação pessoal é a garantia de conhecimento do conteúdo da decisão para que não se limitasse a uma intimação ficta por meio de um papel (DOU). Por fim, a Lei do Processo Eletrônico (Lei n. 11.419/06) disciplina de forma expressa que "as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais." (Art. 5o, § 6o). Assim, considerando que houve ciência da decisão proferida ao ID 69139051 EM 07.08.2020 e a negativação do nome da Autora junto ao SERASA S.A. se deu entre 07.09.2020 e 24.02.2021, merece guarida a incidência da multa diária fixada. Ante o exposto, diante do descumprimento da obrigação de fazer, INDEFIRO a impugnação apresentada, e declaro exigível a multa requerida. Transcorrido o prazo recursal, intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito nos termos acima alinhavados. Após, dê-se vista ao executado. (...)” Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, vislumbram-se presentes, em parte, os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Pois bem. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA SOBRE DOCUMENTO JUNTADO A circunstância de ser sido juntada a resposta ao ofício direcionado ao SERASA a fim de informar o período em que o nome da agravada este inserido no órgão restritivo de crédito, sem concessão de ‘vista’ às agravantes, não constitui violação aos art. 9 e 10 do CPC, visto que os referidos dispositivos são aplicáveis nas hipóteses de decisão proferida com base em fundamento sobre o qual a parte contrária não foi ouvida previamente. INEXIBILIDADE DAS ASTREINTES POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL Conforme destacado na decisão agravada, a intimação eletrônica é considerada pessoal, para todos os efeitos legais. Segue precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE BEM. MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA. MORA. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REALIZADA.INSTITUIÇÃO PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. (...) 3. A intimação via sistema da parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica perante este TJDFT, realizada nos termos do art. 5o, §§1o e 6o, da Lei n.o 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. 4. Negou-se provimento ao recurso. “(Acórdão 1725482, 07163132320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VALOR EXCESSIVO/DESPROPORCIONAL. O nome da agravada teria sido mantido em órgão restritivo de crédito no período compreendido entre 18.08.2020 e 17.03.2021 A multa foi arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais) e o valor cobrado alcança a importância de R$105.00,00 (cento e cinco mil reais), o que, à toda evidência, afigura-se, princípio, excessivo, máxime porque fixada sem qualquer limite, o que impõe uma reflexão melhor sobre a questão. Anote-se que o juiz poderá, de ofício a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator